Tribunal: TJDFT
Processo: 0709641-18.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ POR AUTORIDADE DE TRÂNSITO. FÉ PÚBLICA. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE. TESTE ETILÔMETRO. COMPROVAÇÃO DE DANO POTENCIAL. PRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A atual redação do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro permite expressamente a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios alternativos de prova de igual hierarquia, tais como: teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal, dentre outros meios de prova em direito admitidos. Desse modo, restou expressamente assentada a alternatividade dos meios de prova, de modo que, se não for possível determinar a concentração de álcool, a alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada mediante a declaração dos agentes de trânsito acerca da existência de sinais de embriaguez, na forma disciplinada pelo Contran.

2. Os depoimentos dos agentes de trânsito, no desempenho da função pública, que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais de embriaguez, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.

3. Descabida a tese absolutória por insuficiência de provas quando a embriaguez do agente, na direção do veículo automotor, com a consequente alteração da capacidade psicomotora, se encontra comprovada através de harmônico e coerente depoimento do agente de trânsito que fez a abordagem, além do teste do etilômetro, os quais constataram inequivocamente os sinais de alteração na forma prevista na resolução do Contran.

4. O delito de embriaguez ao volante é crime de mera conduta, de modo que não exige resultado naturalístico ou comprovação do dano potencial, sendo um delito de perigo abstrato.

5. Apelação criminal conhecida e não provida.